Tribunal: TJDFT
Processo: 0733076-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733076-70.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADILSON MIRANDA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERDAS SALARIAIS. LITISPENDÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. COMPENSAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. BASE DE CÁLCULO.I – Apesar da coincidência de partes e da semelhança quanto à causa de pedir, não há identidade de pedido entre o presente cumprimento de sentença e o mandado de segurança anteriormente impetrado, portanto, não se tratam de ações idênticas, art. 337, inc. VI, §§ 1o e 2o, do CPC. II – Demonstrado que o agravado-exequente integrava os quadros do serviço público do Distrito Federal desde 1984 e que é filiado ao Sindireta, está legitimado a propor o cumprimento individual da sentença proferida em demanda coletiva. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. III -É desnecessária a prévia liquidação para o cumprimento de sentença em exame, o qual está instruído com prova da titularidade do crédito e com pedido quantificado, acompanhado de planilha de cálculo. IV – Prescreve em cinco anos a pretensão de execução contra a Fazenda Pública, art. 1o, Decreto 20.910/32 e Súmula 150 do STF. V – A execução coletiva postulada pelo Sindicato da categoria interrompe o prazo prescricional, art. 202, inc. I, do CC, que volta a fluir, pela metade, após o último ato processual da causa interruptiva, art. 9o do Decreto 20.910/32. VI – No processo, não há prescrição a ser reconhecida, pois o credor ajuizou o cumprimento de sentença individual antes de transcorrido o prazo de dois anos e meio, contados da decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou a liquidação para a individualização do crédito. VII – O pagamento das diferenças salariais devidas pelo Plano Collor deve ser antecedida da dedução do reajuste concedido com a finalidade de compensar as perdas decorrentes da inflação e de restabelecer os salários prejudicados, sob pena de enriquecimento sem causa. VIII – Os reajustes devem incidir sobre a remuneração do agravado-exequente vigente à época da lesão, observados os reajustes mês a mês. IX – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 8o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, 219, caput, e §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil/1973, e 240, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil/2015, defendendo que o prazo prescricional para execução individual não pode ser interrompido por ação coletiva. Afirma que, a partir da medida cautelar, foi restabelecido pela metade o prazo prescricional para execução do julgado, mas a ação de execução individual somente foi ajuizada após o transcorrido o prazo prescricional. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; c) artigo 485, inciso IV, do CPC, asseverando a ocorrência da prescrição da pretensão de execução individual do título judicial coletivo sob o argumento de que a extinção da execução coletiva de obrigação de fazer por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tornou nulos e insubsistentes quaisquer efeitos decorrentes do seu ajuizamento, o qual, portanto, não interrompeu a contagem do prazo prescricional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Também não merece prosseguir o apelo quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, 8o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, 219, caput, e §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil/1973, e 240, §§ 1o e 3o, e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil/2015, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No processo, não há prescrição a ser reconhecida, pois o credor ajuizou o cumprimento de sentença individual antes de transcorrido o prazo de dois anos e meio, contados da decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou a liquidação para a individualização do crédito.” (vide item VI da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 1.943.170/SP, Relator Min MOURA RIBEIRO, DJe de 1/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012